Tribunal: TJSP
Processo: 1011883-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de diferença de indenização. Incontrovérsia na situação de incapacidade parcial permanente, mas pretensão ao pagamento do máximo indenizatório previsto. Improcedência da ação. Cerceamento de defesa afastada. Pedido de "afastamento de aplicação dos percentuais chamados graus de repercussão dos valores previamente estabelecidos pela

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de diferença de indenização. Incontrovérsia na situação de incapacidade parcial permanente, mas pretensão ao pagamento do máximo indenizatório previsto. Improcedência da ação. Cerceamento de defesa afastada. Pedido de "afastamento de aplicação dos percentuais chamados graus de repercussão dos valores previamente estabelecidos pela Tabela da SUSEP". Percentuais usualmente aceitos, integrantes de tabela anexa à lei. Comprovação de incapacidade parcial e permanente. Pagamento realizado pela seguradora. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos. O juiz é destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. No caso, a prova pericial pretendida pelo autor era desnecessária, uma vez que pretende na petição inicial o "afastamento de aplicação dos percentuais, chamados graus de repercussão", dos valores previamente estabelecidos pela Tabela da Susep, pleiteando o pagamento integral da indenização, sem indicar equivocada enquadramento ou agravamento do mal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011883-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIC ROCHA
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-54.2019.8.26.0100 -Voto no 42133
2
COMARCA: São Paulo - 23a Vara Cível do Foro Central – Juiz Guilherme Silveira
Teixeira
APTE. : Eric Rocha da Silva Santos
APDA. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VOTO No 42.133

EMENTA:
Seguro
obrigatório.
DPVAT.
Acidente
automobilístico. Cobrança de diferença de indenização.
Incontrovérsia na situação de incapacidade parcial
permanente, mas pretensão ao pagamento do máximo
indenizatório
previsto.

Improcedência
da
ação.
Cerceamento de defesa afastada. Pedido de “afastamento de
aplicação dos percentuais chamados graus de repercussão
dos valores previamente estabelecidos pela Tabela da
SUSEP”. Percentuais usualmente aceitos, integrantes de
tabela anexa à lei. Comprovação de incapacidade parcial e
permanente.
Pagamento
realizado
pela
seguradora.
Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
quando os elementos necessários para a convicção judicial já se
encontram nos autos. O juiz é destinatário maior das provas e a ele
compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu
convencimento. No caso, a prova pericial pretendida pelo autor era
desnecessária, uma vez que pretende na petição inicial o “afastamento
de aplicação dos percentuais, chamados graus de repercussão”, dos
valores previamente estabelecidos pela Tabela da Susep, pleiteando o
pagamento
integral
da
indenização,
sem
indicar
equivocada
enquadramento ou agravamento do mal.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 312/314 que,
em ação de cobrança de diferença de indenização por sinistro coberto pelo seguro
obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observando-se o art. 98, § 3o do CPC.
Sustenta o apelante cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, pois pretendia a realização de prova pericial. Invoca precedentes
jurisprudenciais. Diz que, mesmo tendo carreado toda a documentação necessária, tal
direito lhe foi negado, o que prejudicou a produção de prova pericial, evidenciando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-54.2019.8.26.0100 -Voto no 42133
3
sentença padece de erro. Aduz que a extensão das lesões sofridas pela vítima em acidente
de trânsito só pode ser apurada com a realização de perícia médica judicial no decorrer a
instrução processual. Busca a anulação da r. sentença com o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiário
da justiça gratuita), os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
De início, não há que se cogitar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide. A produção da prova pericial, diante dos subsídios do
processo, mostra-se desnecessária. Vale dizer, o juiz é o destinatário das provas e a ele
compete considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só
determinando a dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente
necessária para seu convencimento. No caso, a prova documental exibida mostra-se
suficiente para o julgamento antecipado da lide, afigurando-se desnecessária a providência
perseguida.
No mais, o autor ajuizou a presente ação pleiteando pagamento de
diferença de indenização securitária em razão do acidente ocorrido em 19/08/2017. Alega
que as lesões sofridas lhe acarretaram incapacidade permanente, com fratura em membro
inferior esquerdo. Informou que recebeu a quantia de R$ 1.687,50 a título de seguro
obrigatório, mas entende que faz jus ao jus ao recebimento da quantia de R$ 13.500,00,
requerendo a complementação da indenização.
O MM. Juiz entendeu pela improcedência da ação, sob o
fundamento que não há mínimo indício de quadro clínico incompatível com a indenização
e de incorreção da regulação administrativa.
Insurge-se o apelante contra essa decisão. Contudo, na forma como
formulados os pedidos no transcurso do processo, não lhe assiste razão. A hipótese não se
quadra em situações corriqueiras de outros processos e nas quais a parte sustenta grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-54.2019.8.26.0100 -Voto no 42133
4
incapacidade superior ao que foi reconhecida na fase administrativa.
Daí porque, na hipótese, a prova pericial pretendida pelo autor era
mesmo desnecessária, vez que pretende o autor na petição inicial o “afastamento de
aplicação dos percentuais, chamados graus de repercussão, dos valores previamente
estabelecidos pela Tabela da SUSEP” (fl. 8), pleiteando o pagamento integral da
indenização em razão da invalidez permanente.
Não há qualquer questionamento na inicial sobre enquadramento do
grau da lesão incapacitante reconhecido na fase administrativa, sendo certo que o Superior
Tribunal de Justiça e este Tribunal, de forma pacífica, já decidiram que a indenização é
tarifada de conformidade com o grau da incapacidade, conforme tabela anexada à lei
especial, e não oferta a parte qualquer fundamento a respeito desse mesmo enquadramento.
Em se cuidando de indenização decorrente de seguro obrigatório
DPVAT é imprescindível a comprovação da incapacidade permanente e sua graduação, nos
termos da tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, o STJ já
assentou que “Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção, Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou consolidado
na Súmula 474.
Restou demonstrado nos autos que a incapacidade do autor não é
total, mas parcial, tanto que no relatório médico constou que o autor apresenta fratura no
tornozelo esquerdo (fl. 39). E no laudo de avaliação médica para fins de verificação e
quantificação de lesões permanentes em vítimas de seguro DPVAT anotou o perito que o
autor apresenta fratura no tornozelo esquerdo com limitação de grau médio, com dano
patrimonial de 25% (fls. 185).
Tendo recebido o autor administrativamente a indenização no valor
de R$ 1.687,50, não prospera a pretensão ao recebimento de indenização integral, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-54.2019.8.26.0100 -Voto no 42133
5
que a incapacidade é parcial e a indenização é tarifada de conformidade com grau de
incapacidade, conforme tabela da Susep.
A respeito do tema, este Tribunal já decidiu:
“Civil. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório
(DPVAT). Sentença de improcedência. Pretensão à anulação. Impossibilidade.
Cerceamento de defesa não reconhecido. Tendo em vista a única pretensão formulada pelo
autor (recebimento da diferença entre o valor teto da indenização prevista na Lei no
6.194/74 e o valor proporcional recebido na via administrativa), contrária ao que dispõe a
Súmula n. 474 do C. Superior tribunal de Justiça, desnecessária a realização da prova
pericial. Recurso desprovido” (Apelação no 0025870-14.2013.8.26.0577, Rel. Des.
Mourão Neto, 27a Câmara, J. 19/04/2016).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. Correto o julgamento antecipado, sem perícia médica, se a causa de pedir e
o pedido busca o pagamento da indenização pelo teto por tratar-se de lesão permanente,
embora parcial, pois a lei exige seja ela graduada conforme a perda da capacidade física
do segurado, tendo esta sido satisfeita no pagamento administrativo, que não é
questionado.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1002453-75.2015.8.26.0114, Rel. des. Felipe Ferreira, 37a Câmara, J. 04/10/2017).
Assim, tendo em vista os limites dos pedidos na inicial, a realização
da prova pericial se afigurava mesmo desnecessária, porquanto a invalidez permanente
parcial constitui fato incontroverso (tanto que a indenização foi paga pela seguradora),
sendo que a pretensão na inicial é no sentido de pagamento integral da indenização, sem
nada alegar sobre o enquadramento do grau da lesão incapacitante reconhecido na fase
administrativa.
Por fim, cabe majoração da verba honorária para 15% sobre a
mesma base de cálculo em favor dos advogados da ré, levando em conta que seu trabalho
consistiu, nesta fase recursal, apenas à oferta de contrarrazões, sendo cabíveis honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-54.2019.8.26.0100 -Voto no 42133
6
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade
processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator